Tribunal: TJBA
Processo: 8069488-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069488-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BRITO

Advogado(s)
:
DANILO LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.

NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE

EMPRÉSTIMO
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS.
POSSIBILIDADE
.
MULTA.

FIXAÇÃO MENSAL E TETO/LIMITE. NECESSIDADE.
APLICABILIDADE DOS

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8069488-51.2024.8.05.0000,

da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como AGRAVANTE, BANCO BRADESCO S.A., e AGRAVADO, PAULO ROBERTO BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.